Tribunal: TJDFT
Processo: 0739108-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739108-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KERLEY KAROLINE MARQUES DE LIMA DA SILVA AGRAVADO: EVERALDO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KERLEY KAROLINE MARQUES DE LIMA DA SILVA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0718011-71.2022.8.07.0009, em que contende com EVERALDO JOSE DA SILVA. Por meio da decisão agravada, foi postergada a análise do pedido de liminar para depois do contraditório (ID 142685116): “Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, com pedido de liminar. Considerando que o contrato de sublocação cuja rescisão se pretende é verbal, postergo a análise do pedido de concessão de liminar de despejo para depois do contraditório. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” A agravante pede a reforma da decisão atacada para que seja concedido o pedido de liminar, sem a oitiva da outra parte, em decorrência da presença dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, expedindo-se mandado de intimação por oficial de justiça para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado, independentemente de novo mandado. No endereço QN 412, Conjunto F, Lote 1, Residência Harmonia, Apartamento 701, Samambaia Norte - DF, CEP: 72.320-540. Pede que, desde já autorizando, o uso de força policial, se necessário, para a desocupação do imóvel, arrombamento a ser realizado por meio de contratação de chaveiro e autorização para cumprimento em horário alternativo. Esclarece que em 3/6/2022, por questões financeiras, estava determinada a entregar o imóvel por ela locado, decidiu morar com a sua mãe, e por indicação de amigos autorizou o agravado a morar no imóvel, de forma exclusiva, assumindo todas as responsabilidades por ela pactuado, fazendo o uso do contrato de locação realizado na imobiliária VW Imóveis, ainda vigente ID141851158. Alega que, em um primeiro momento o agravado parecia ser uma pessoa idônea, ou seja, de confiança, todos que mantinham relação com ele acreditavam que era um policial militar. Vezes se apresentava como policial em outras alegava trabalhar na área policial, mesmo não sendo, o que entende que era uma forma de intimidação ou até mesmo com viés persuasivo. Afirma que desde agosto/2022 - momento que tomou conhecimento que o agravado não estava pagando os aluguéis - vem conversando com ele para quitar os débitos abertos e manter o pagamento dos aluguéis em dia, sem êxito. Assevera que desde quando ocupa o imóvel (3/6/2022) nunca pagou os aluguéis à imobiliária, sempre com uma “boa lábia” apresenta desculpas e protela. Por meio de cobrança extrajudicial a imobiliária exigiu que a agravante regularizasse o pagamento dos meses não adimplidos sob pena de ter seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, além de possível judicialização, para evitar tais desdobramento os débitos abertos foram pagos pela agravante, conforme comprovantes de pagamentos de ID141851156, no valor total de R$ 4.951,47, referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro. Esclarece que, não tendo nenhuma previsão de desocupação do imóvel de forma amigável não visualiza outra forma, que não seja recorrer ao Poder Judiciário com objetivo de reaver a posse do imóvel para finalizar o contrato de locação e minimizar os prejuízos que ainda se fazem de forma mensal. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado tão somente postergou a análise da liminar para depois da citação da parte e eventual apresentação de defesa. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). No caso em tela, à decisão agravada não se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). Assim, com fundamento nos artigos 932, III e parágrafo único, combinado com os artigos 203, 307, §1o, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator